Tribunal: STF
Processo: ARE 1582434
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Desapropriação. Execução e precatório. Insuficiência de depósito. Juros moratórios e compensatórios. Correção monetária. Aplicação da resolução CNJ nº 303, de 2019. Tema RG nº 810. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em agravo de instrumento na fase de execução de ação de desapropriação, no qual se discutiu alegada insuficiência de depósito, ocorrência de anatocismo e critérios de juros e correção monetária aplicáveis ao precatório.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve anatocismo nos cálculos da execução; (ii) estabelecer quais índices de juros moratórios, compensatórios e correção monetária são aplicáveis à execução de desapropriação e ao precatório; e (iii) determinar se o recurso extraordinário é admissível ou se demanda reexame do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem afirma que os cálculos homologados são aritmeticamente corretos, inexistindo incidência de juros sobre juros, sendo a divergência decorrente apenas da tabela de atualização monetária utilizada.
4. No acórdão recorrido, aplica-se a Resolução CNJ nº 303, de 2019, que prevê índices distintos de correção monetária conforme o período, evitando duplicidade de atualização.
5. A pretensão recursal exige reexame do quadro fático-probatório, especialmente quanto à apuração de valores e à alegada insuficiência de depósito, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
6. No agravo não se impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, configurando irregularidade formal, nos termos do enunciado nº 287 da Súmula  do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
 

DECISÃO
 
1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se transcreve: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Desapropriação - Insuficiência de depósito - Alegação de indevido cômputo de juros sobre juros (anatocismo), tendo estes incidido sobre toda a parcela devida (principal + juros compensatórios + juros moratórios + verba honorária e pericial), o que viola a Súmula n. 121, do Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como que houve equívoco no cômputo da correção monetária, visto que não foram observados os índices vigentes em cada pagamento das parcelas - Descabimento - Setor de Cálculos e Pareceres de 2ª Instância que informou que os cálculos do DEPRE e da agravante se encontram aritmeticamente corretos, não havendo que se falar em anatocismo, sendo que a diferença entre ambos se deve à utilização da Tabela Modulada pela agravante - Entendimento firmado no âmbito das ADIs ns. 4.357 e 4.425 que foi superado por ocasião do julgamento do RE n. 870/947/SE (Tema n. 810/STF) - Necessidade de se observar a Resolução CNJ n. 303/19 (utilizada pelo DEPRE), a qual prevê índices de atualização monetária diferentes para cada período, evitando-se duplicidade de correção monetária - Precedentes - Recurso desprovido.” (e-doc. 13, p. 2). 
 
2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar contradição, nos termos da seguinte ementa:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante - Erro material e contradição - Ocorrência - Desapropriação - Precatório já expedido e pago antes do julgamento das ADIS ns. 4.357 e 4.425 - Correção monetária que deve observar a TR no período de vigência da Lei n. 11.960/09 - Quanto aos juros de mora e compensatórios, aplicável o entendimento do Tema 905/STJ - Recurso acolhido para sanar a contradição.” (e-doc. 18, p. 2).
 
3. Novos embargos de declaração foram opostos, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes. Eis a ementa:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. acórdão que deu provimento aos embargos de declaração da ora embargada, para fins de aplicação do entendimento firmado nas ADI´s ns. 4.357 e 4.425 - Erro material - Ocorrência - Questão debatida que se trata de insuficiência de depósito - Novo precatório que sequer foi expedido - Aplicação dos índices previstos na Resolução CNJ n. 303/19, conforme já decidido no bojo do agravo de instrumento - Recurso provido, com efeitos infringentes do julgado.” (e-doc. 22, p. 2).
 
4. Os últimos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).
 
5. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXII e 102, § 2º da Constituição da República, o Tema RG nº 810 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF. 
 
5.1. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, reformando, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o v. Acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação do Tema nº 810/STF e ADI 4357 (quanto aos juros moratórios), sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (e-doc. 15, p. 11).
 
6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de que, “o julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida”, e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 28).
 
7. O agravo interno interposto não foi provido, nos termos da seguinte ementa:
 
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1º- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE. 
Nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 32, p. 2).
 
8. A parte agravante alega que “o V. Acórdão não observa o julgamento final das ADIn's nº 4.425 e 4.357, bem como ignora o período por elas modulado, já que se trata de procedimento judicial em fase executiva, a qual as decisões dadas no Tema nº 810/STF, não são aplicáveis integralmente”, e que, “em nenhum momento, portanto, era possível a utilização do INPC, ou do Tema nº 810/STF” (e-doc. 30, p. 4-5). 
 
9. Em contrarrazões, os agravados sustentam que, “ao contrário do que foi alegado pela recorrente, não há divergência jurisprudencial apontada, pois o saldo de insuficiente de depósito apurado pela DEPRE no valor de R$ 78.864,45 – 30/07/2010, para precatório expedido antes de março de 2015, os efeitos de inconstitucionalidade declarada para fins de correção monetária com emprego da TR, observou os julgados TEMA 810/STF e ADINs 4.425 e 4.357, tendo em vista que a interposição do recurso extraordinário no presente caso possui nítido caráter de reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admissível, assim, foi corretamente inadmitido” (e-doc. 34, p. 3).

É o relatório. 
 
Decido.
 
10. O recurso não merece prosperar.
 
11. No caso, na minuta deste agravo, não se impugnou argumento da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário quanto à incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. A ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do recurso extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo Juízo primeiro de admissibilidade. Incide, nesse outro ponto, o verbete nº 287 da Súmula do STF, conforme as ementas abaixo transcritas:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 

(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).
 
12. Ademais, no presente processo, no acórdão integrativo, proferido dos embargos de declaração, constou que, “a discussão gira em torno de eventual insuficiência de depósito de precatório já extinto, de sorte que será realizada uma nova requisição, com novo número e nova ordem cronológica” (e-doc. 22, p. 3).
 
13. Assim, no ponto, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal de origem sobre a apuração de valores pagos a maior e a forma de liquidação do precatório, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
 
13.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
 (ARE nº 1.452.369-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023, grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo – após o prazo do art. 100 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.365.483-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).
 
14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator